Tribunal: TJBA
Processo: 8001052-93.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001052-93.2023.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
GUSTAVO SANTOS CISNE PESSOA, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: JOSE RAIMUNDO TAVARES SANTOS

Advogado(s)
:
MAXSUEL DOS SANTOS RIBEIRO, JOSE HUGO DIAS DOS SANTOS, IZABEL CRISTINA TAVARES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. POTABILIDADE COMPROMETIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por concessionária de serviço público em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por danos morais e materiais, movida por consumidor que alegou fornecimento de água imprópria para consumo, além da cobrança indevida por estimativa. A sentença confirmou a tutela de urgência, condenou a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, determinou o refaturamento de faturas e impôs obrigação de fornecer água potável dentro dos padrões legais de qualidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água, com distribuição de produto impróprio para o consumo humano; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em virtude da deficiência na prestação do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária responde objetivamente por falha na prestação de serviço público, conforme o art. 37, §6º, da CF/88 e o art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito no serviço e do nexo causal com os danos suportados pelo consumidor.

4.
Laudo técnico e documentos juntados aos autos evidenciam que a água distribuída apresentou, no período de 2021 a 2023, parâmetros fora dos padrões de potabilidade quanto à turbidez, cloro, ferro e cor aparente, o que comprova a inadequação do produto fornecido.

5.
A inversão do ônus da prova, determinada em decisão anterior, impôs à ré a demonstração da regularidade do serviço prestado, encargo que não foi devidamente cumprido, sendo, inclusive, produzida nota técnica que reconheceu "eventuais ocorrências de resultados fora do padrão de potabilidade".

6.
A ausência de providências mais efetivas, como a solicitação de prova pericial, reforça a falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

7.
O fornecimento de água contaminada, com aparência, cheiro e gosto inadequados, configura violação à dignidade do consumidor e atinge direito fundamental à saúde e à vida, gerando dano moral presumido, prescindindo de comprovação de sofrimento psíquico.

8.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 6.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de duração da falha (cerca de dois anos) e o caráter essencial do serviço afetado.

9.
Precedentes do TJBA reforçam o entendimento de que a prestação inadequada de serviço de abastecimento de água enseja a responsabilização da concessionária e a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001052-93.2023.8.05.0220
, tendo como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como Apelado
JOSE RAIMUNDO TAVARES SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente